Tribunal: TJSP
Processo: 2269616-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Deferimento de penhora pelo BacenJud de ativos dos executados para satisfação do débito remanescente dos honorários advocatícios. ADMISSIBILIDADE: É cabível a condenação dos todos os devedores por valor remanescente relativo aos honorários advocatícios quando não há expressa determinação da proporção para cada condenado por se tratar de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Deferimento de penhora pelo BacenJud de ativos dos executados para satisfação do débito remanescente dos honorários advocatícios. ADMISSIBILIDADE: É cabível a condenação dos todos os devedores por valor remanescente relativo aos honorários advocatícios quando não há expressa determinação da proporção para cada condenado por se tratar de obrigação solidária à luz do artigo 87, §2o do CPC. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269616-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,
são agravados OSVALDO DA SILVA FERREIRA e MARIA ALVES DE LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269616-83.2019.8.26.0000 -Voto no 26355
2
VOTO No 26355
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269616-83.2019.8.26.0000 SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICICÊNCIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVADOS: OSVALDO DA SILVA FERREIRA e outra
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Deferimento de penhora pelo BacenJud de ativos
dos executados para satisfação do débito remanescente dos
honorários advocatícios. ADMISSIBILIDADE: É cabível a
condenação dos todos os devedores por valor remanescente
relativo aos honorários advocatícios quando não há expressa
determinação da proporção para cada condenado por se tratar de
obrigação solidária à luz do artigo 87, §2o do CPC. Decisão
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 103 do cumprimento de sentença da ação de
Embargos de Terceiro opostos por Osvaldo da Silva Ferreira e Maria Alves
de Lemos contra Associação Portuguesa de Beneficência de São José do Rio
Preto, Instituto de Hematologia de São José do Rio Preto, Serviço de
Hemoterapia de São José do Rio Preto e Amid Abbas Tadeu Charafeddine,
que deferiu o bloqueio e transferência de ativos pelo sistema BacenJud dos
executados.
Sustenta a agravante que ela e os executados
Instituto de Hematologia de São José do Rio Preto e Serviço de Hemoterapia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269616-83.2019.8.26.0000 -Voto no 26355
3
de São José do Rio Preto Ltda. efetuaram o pagamento espontaneamente,
faltando apenas o valor que caberia ao executado Amid Abbas Tadeu
Charafeddine, não sendo correta a penhora de seus ativos por já ter pagado
sua parte da dívida.
Elenca jurisprudência no sentido de que os
honorários de advogado e as despesas processuais devem ser rateados entre
os vencidos proporcionalmente.
O efeito suspensivo do recurso foi indeferido.
Foram dispensadas as providências do art.
1019, II do Código de Processo Civil por ausência de prejuízo à parte
agravada.
O recurso foi distribuído por prevenção à
apelação 1003140-58.2014.8.26.0576.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata- se de ação de Embargos de Terceiro, em
fase de cumprimento de sentença, em que os agravados pediam a anulação da
penhora e adjudicação sobre a Fazenda Urtiga, de matrícula 85.118 da
comarca de São José do Rio Preto, ocorrida nos autos da execução no
0032205-38.2002.8.26.0576,
na
qual
a
Associação
Portuguesa
de
Beneficência, Instituto de Hematologia de São José do Rio Preto e Serviço de
Hemoterapia de São José do Rio Preto executavam o agravado Amid Abbas
Tadeu Charafeddine, antigo proprietário do imóvel analisado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269616-83.2019.8.26.0000 -Voto no 26355
4
Os Embargos de Terceiros foram julgados
procedentes com a condenação de todos os embargados ao pagamento dos
honorários, inicialmente fixados em 15% do valor atualizado dos embargos,
majorados para 20% em sede recursal.
Verifica-se que, tanto na sentença quanto no
acórdão, não houve condenação expressa dos embargados ao pagamento
proporcional dos honorários advocatícios, o que faz ser necessária a aplicação
da determinação prevista no § 2o do artigo 87 do Código de Processo Civil,
que determina a solidariedade desse pagamento.
Dessa forma, não importa que parte do débito
tenha sido adimplida pela maioria dos devedores. O remanescente não perde a
natureza solidária, permitindo que a dívida seja cobrada de quaisquer dos
credores, restando ao que pagou a maior parte procurar a via adequada contra
os coobrigados para ressarcimento de eventual excedente.
A r. decisão ordenou o acesso ao sistema
BacenJud para localização e apreensão de ativos de quaisquer dos solidários
de acordo com regramento legal, nada havendo a modificar.
Nesse sentido já se posicionou esta Corte:
“IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Pagamento
de
honorários
advocatícios Coexecutados Obrigação solidária
Divisão não estabelecida no Acórdão Modificação
do r. sentença Recurso Provido: Quando a r.
sentença ou o Acórdão não estabelece a
proporção da condenação ao pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269616-83.2019.8.26.0000 -Voto no 26355
5
honorários advocatícios, é necessário seguir a
regra do art. 87, §2o, do Código de Processo Civil,
que estabelece o pagamento na forma solidária
dos executados. RECURSO PROVIDO. (Agravo
de Instrumento no 2011447-87.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Nelson Jorge Júnior, j. em 28/03/2019)
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este
julgamento.
Dessa forma, a r. decisão deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR